Tribunal: TJBA
Processo: 0506316-18.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506316-18.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EURIPEDES DO NASCIMENTO SELES

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: LENI FAGUNDES SELES e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, CLAUDIA VANILA SILVA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de reintegração de posse.

2 - O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter valorado adequadamente as provas documentais e testemunhais que, segundo ele, comprovariam a existência de comodato verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o conjunto fático-probatório ou se o recurso busca, indevidamente, a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

5 - O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as provas produzidas, concluindo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse anterior e o esbulho, requisitos essenciais à pretensão possessória.

6 - A pretensão do embargante de reverter o resultado do julgamento com base em sua própria interpretação das provas extrapola os limites do recurso de embargos de declaração, que não serve como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida. Ausência do vício de omissão.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0506316-18.2017.8.05.0274
, sendo parte Embargante
EURIPEDES DO NASCIMENTO SELES
e parte Embargada
LENI FAGUNDES SELES E OUTRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça